Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ABANDONO E INADIMPLÊNCIA DA ALUNA – RESCISÃO TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora narrou que celebrou contato de prestação de serviço educacional com a ré em 02.06.2019, no valor de R$ 1.970,00, sendo R$ 300,00 de entrada, mais 5 parcelas de R$ 334,00. Sustenta que a ré somente pagou a entrada e a primeira parcela. Assim postulou a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 1.782,34 referentes às prestações restantes (ID 33592841). A sentença julgou improcedente o pedido da recorrente (ID 33598779).

2. A cláusula contratual 2.1 (ID 33598245 – fls. 1), que trata da rescisão contratual, está assim redigida: “Ocorrendo o cancelamento ou a desistência do curso por parte do aluno, deverá o mesmo expressar o seu interesse por escrito e não deixando vencer uma ou mais parcelas, e será cobrado o valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor além das em atrasos. Obs: deverá o mesmo estar em dia com as suas parcelas e outros”.

3. Com efeito, referida cláusula não se presta para solucionar a controvérsia, porque ambígua, na medida em que trata cancelamento e desistência da mesma maneira; exige comunicação por escrito, mas prevê hipótese de rescisão por inadimplência sem ser clara quando e como ela ocorre; e ainda, passa a ideia de que, em caso de inadimplência, a desistência implica no pagamento das parcelas em atraso, o que coloca o consumidor em situação de grave desvantagem. Reconheço, assim, a nulidade da mencionada cláusula contratual, com fundamento no art. 51, IV, do CD. Em sendo assim, a solução passa pelo arbitramento judicial, como orienta o art. 6o da Lei no 9.099/95.

4. Compulsando os autos, constata-se pela lista de presença que a ré somente assistiu 4 aulas ministradas nos meses de junho e julho (ID 33598778 – fls. 1, 2, 3 e 7), deixando de comparecer ao restante do curso. O último registro de presença da ré em aula foi em 27.09.2019 (ID 33598778 – fls. 7), período que coincide com os meses que pagou pelo curso à recorrente. Portanto, a partir dessa data, está configurada a rescisão do contrato, que ocorreu quando a ré estava adimplente com autora. Nesse contexto, entende-se que o valor pago pela ré mostra-se suficiente para cobrir as despesas da empresa com matrícula e material pedagógico colocado à disposição, sendo improcedente a cobrança de mensalidades do período em que não houve frequência. Diante dessas considerações, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento dascustasprocessuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante aausênciadecontrarrazões.